Tribunal: TJBA
Processo: 0002147-72.2015.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002147-72.2015.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEANDRO DA TRINDADE SILVA Advogado(s): BRUNO FRANCISCO LESSA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP). PRELIMINARES: RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Leandro da Trindade Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, que o condenou pelo crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado. 2. O apelante alegou nulidade do reconhecimento fotográfico em desconformidade com o art. 226 do CPP e nulidade da citação por edital. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples, bem como o direito de recorrer em liberdade. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. 4. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo, rejeição das preliminares e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 5. As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) aferir a nulidade da citação por edital em razão de ausência de esgotamento das diligências; e (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação, bem como eventual desclassificação do delito de latrocínio para homicídio. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. Reconhecimento fotográfico. A Turma entendeu inexistir nulidade no reconhecimento da vítima, que descreveu o agente e confirmou sua identificação em juízo, em harmonia com outros elementos probatórios. Destacou-se a jurisprudência do STJ segundo a qual o art. 226 do CPP contém recomendação legal e não exigência cogente, sendo válida a prova se corroborada por outros meios. 7. Citação por edital. Constatou-se que foram esgotadas as diligências para a localização do réu e, após sua prisão, foi regularmente citado por carta precatória, tendo exercido plenamente a defesa com atuação da Defensoria Pública e posterior advogado constituído. Ausência de prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 8. Suficiência probatória. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio de laudos, depoimentos testemunhais e declarações firmes e coerentes da vítima, as quais, em crimes contra o patrimônio, possuem especial valor probatório quando harmônicas com os demais elementos colhidos sob contraditório. 9. Desclassificação para homicídio. Indevida, pois o crime de latrocínio configura-se com a morte da vítima, ainda que não consumada a subtração, conforme entendimento consolidado na Súmula 610 do STF. 10. Dosimetria e regime. A pena foi fixada com fundamentação idônea, considerando as circunstâncias do crime, e mantido o regime fechado. 11. Direito de recorrer em liberdade. Indeferido, ante a persistência dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento quando o ato é confirmado em juízo e corroborado por outras provas judicializadas. 2. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 3. O crime de latrocínio se consuma com a morte da vítima, ainda que não haja subtração de bens, conforme Súmula 610 do STF.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, § 3º. Código de Processo Penal, arts. 226, 312, 361 e 563. Súmula 610 do STF. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 851.027/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024. STJ, AgRg no REsp nº 1.970.237/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022. STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. STF, Súmula nº 610. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0002147-72.2015.805.0223, tendo como Apelante Leandro da Trindade Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Recurso, rejeitar as preliminares ventiladas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.